Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714819-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONE PEREIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCONE PEREIRA DOS SANTOS FILHO (requerido) contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento ajuizado por BANCO BRADESCO S.A., processo n. 0709553-94.2024.8.07.0009, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Analisando os autos de origem, verifica-se que foi acostado extrato bancário da conta 21219-9 do Banco do Brasil, (ID 230757583 da origem), no qual consta envio e recebimento de PIX entre contas do próprio recorrente, todavia, o extrato desta(s) conta(s) não fora juntado aos autos. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos os extratos bancários de todas as suas contas (corrente ou poupança), inclusive, a(s) que recebeu/enviou pix para a conta do Banco do Brasil, assim como fatura dos cartões de crédito de sua titularidade referentes aos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Fixo o prazo o prazo de 05 (cinco) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator